Tribunal: STF
Processo: ARE 1389508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ERRO MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (grifos acrescidos):



    “PROCESSO REANALISADO EM FACE DO ART. 1.030 DO CPC. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO 204.923 MANTIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CLARO ERRO MATERIAL EM QUESTÃO OBJETIVA DE PROVA QUE MUDA O SENTIDO DA QUESTÃO CONSIDERADA CORRETA PELO GABARITO OFICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 40 DO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL N. 01/2013 – SEAD/PCPA, DE 24 DE JANEIRO DE 2013. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.



    2. É possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em precedente do STJ.



    3. Evidente que a questão n. 40 trocou a palavra “com” por “como”, palavras estas que são capazes de mudar completamente o sentido da afirmação, ocasionando erro material que compromete sua compreensão. Ora, em uma questão de concurso público, principalmente quando o candidato é estimulado a escolher uma afirmação correta entre cinco, deve ele se atentar para cada mínimo detalhe para fazer sua escolha. Com o sentido alterado face o erro material já apontado, não há como se exigir que o mesmo venha a discernir onde houve erro de digitação e onde ocorreu erro proposital, mas de todo modo, não é razoável que se venha a penalizar o candidato pelo erro material da Administração.



    4. “Distinguishing” em relação ao Tema 485, cujo “leading case” é o REXT 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos.



    5. Segurança concedida à unanimidade.”



    (e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição da República, o Estado do Pará aponta violados os arts. 2º, 5º, inc. II, e 37, caput, da CRFB, sustentando que a temática versada no acórdão se refere à matéria de mérito administrativo. Nesse prisma, aduz que a definição dos critérios para a correção de provas e elaboração de gabaritos é assunto que deve ser tratado estritamente pela Administração Pública, sem qualquer interferência de outra esfera de poder. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para julgar improcedente a pretensão autoral (e-doc. 24). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Confira-se com a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015).



    4. No caso, expressamente assentou o Colegiado de origem não se tratar de exame do conteúdo das perguntas ou de valoração das respostas, mas de afastamento de questão na qual constatado erro material reconhecido pelo Estado, cuja permanência afrontaria o princípio da razoabilidade e, em última análise, o próprio certame. Consignou a não incidência do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral na espécie, ante os seguintes fundamentos:



    “A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos.” (e-doc. 50, p. 14).



    5. Do que narrado, tem-se que somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos  seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte (grifos acrescidos): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.”



    (RE nº 1.114.732-AgR/ MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento”.



    (RE nº 1.368.863/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022)



    “JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo ‘a quo’ quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção”.



    (RE nº 1.268.738/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 02/07/2020)



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator